Tribunal: TJBA
Processo: 8002112-45.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002112-45.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAWSON SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NULIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DIFICULTA O ACESSO DO CONSUMIDOR À JUSTIÇA. MÉRITO. RECURSO DA FORNECEDORA DESPROVIDO. COBERTURA SECURITÁRIA. FURTO DE APARELHOS CELULARES DE "POCHETE" MEDIANTE VIOLAÇÃO DE ZÍPER. CLÁUSULA RESTRITIVA DE COBERTURA A
FURTO QUALIFICADO
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO DO
FURTO QUALIFICADO
POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ZÍPER). CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. RECURSO DO CONSUMIDOR (APELANTE 1) DESPROVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA ABALO EXTRA PATRIMONIAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL
.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis cruzadas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do Autor para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.108,99) decorrentes da recusa indevida de cobertura securitária por furto de aparelhos celulares de uma pochete, negando o pleito de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

As questões controversas residem na (a) validade da cláusula de eleição de foro; (b) existência de cobertura securitária para o evento, com a análise da natureza do furto (simples ou qualificado); e (c) configuração de dano moral pela recusa da indenização administrativa.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência territorial é rejeitada, pois, em relações de consumo, a cláusula de eleição de foro que onera a defesa do consumidor e dificulta seu acesso à justiça é nula de pleno direito, devendo prevalecer o domicílio do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Processo Civil.

O recurso da fornecedora é desprovido, uma vez que a cláusula contratual que restringe a cobertura ao furto qualificado, sem a devida e clara distinção técnica ao consumidor leigo (Art. 6º, III, e Art. 54, § 4º do CDC), revela-se abusiva. Ademais, o ato de abrir o zíper da pochete para subtrair os bens configura o rompimento de obstáculo à subtração (Art. 155, § 4º, I, do Código Penal), caracterizando o risco coberto.

O recurso do consumidor é desprovido, mantendo-se o indeferimento dos danos morais. O descumprimento contratual consistente na negativa administrativa de indenização securitária, desacompanhado de circunstância que atinja a dignidade do segurado, configura mero dissabor não indenizável, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

Recursos desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8002112-45.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
DAWSON SILVA DOS ANJOS
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e como apelado
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
DAWSON SILVA DOS ANJOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e AFASTAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

a ambos os recursos
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora